Tribunal: CARF
Processo: 10665.720917/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.

IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA DA COMPENSAÇÃO. ANO-BASE DA RETENÇÃO NÃO COMPROVADO.
Mantém-se a glosa de compensação de imposto de renda retido na fonte quando não restar comprovado o ano-base em que houve a retenção do valor informado na declaração de ajuste anual do contribuinte, bem do pagamento dos respectivos ingressos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.720917/2010-44
ACÓRDÃO
2202-011.120 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MÁRCIO DA CUNHA DELFINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.

IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA DA COMPENSAÇÃO. ANO-BASE DA
RETENÇÃO NÃO COMPROVADO.
Mantém-se a glosa de compensação de imposto de renda retido na fonte
quando não restar comprovado o ano-base em que houve a retenção do
valor informado na declaração de ajuste anual do contribuinte, bem do
pagamento dos respectivos ingressos.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.120 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720917/2010-44
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2006/606440214513046, em 29/09/2008, acostada às fls. 9/12, relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2006, com resultado “Sem Saldo de
Imposto”.
Decorreu o citado lançamento de revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) ND 06/12.131.345, ano-calendário 2005, enviada em 17/04/2007, que
apurou, conforme relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 10),
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de
R$ 2.703,04, correspondente à diferença entre o valor declarado (R$ 2.703,04) e o
informado pela fonte pagadora GIEMAC MINERACAO LTDA, CNPJ
28.350.304/0001-06 (R$0,00).
Conforme despacho de fls. 20, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva
(fls. 2/14), por meio de procurador (fls.13), alegando, em síntese, que:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.120 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720917/2010-44
3
- O valor de R$2.703,04 se refere ao imposto retido no acerto trabalhista com a
empresa Giemac Mineração Ltda, ocorrido em 19/01/2005, conforme fls. 500 do
processo judicial no 01/00540/04-00/001, que apresenta;
- Não recebeu nenhuma intimação e nenhum aviso dos Correios acerca de alguma
tentativa de entrega de documento;
- Se houve intimação por Edital não ficou sabendo, pois mora em Formiga;
- Só agora teve conhecimento de que deveria apresentar a comprovação exigida,
o que faz agora, conforme documento que anexa (fls. 500 do processo
trabalhista).
- Ante o exposto, requer seja processada a restituição do valor pleiteado,
devidamente corrigido.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA DA COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NÃO
COMPROVADA.
Mantém-se a glosa de compensação de imposto de renda retido na fonte quando
não restar comprovada a retenção do valor informado na declaração de ajuste
anual do contribuinte.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos juntados
aos autos; e
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte.

É o relatório.

Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.120 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720917/2010-44
4
VOTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pelo recorrente.
A autoridade lançadora glosou valores relativos à compensação de IRRF, nos
seguintes termos (fls. 10):

Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$
2.703,04 indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF
informado pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf), para o titular e/oü dependentes, conforme discriminado abaixo:

Por seu turno, o órgão julgador de origem entendeu que o “Relatório de Atualização
de Débitos Trabalhistas” seria insuficiente para comprovar a retenção, verbatim:

Visando comprovar a retenção do imposto de renda, o impugnante apresentou o
documento de fls. 8. Esse documento traz no cabeçalho a informação de que se
trata de “Relatório de Atualização de Débitos Trabalhistas”, emitido em
19/01/2005 pela Diretoria de Secretaria de Cálculos Judiciais do TRT da 3a Região.
Ocorre que esse documento é apenas um relatório de atualização dos valores
referentes ao processo trabalhista de no 01/00540/04-00/01 e não demonstra
que os valores ali calculados foram efetivamente pagos no ano-calendário 2005
naqueles moldes.

Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do pólo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à fenomenologia
de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse, não
haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.120 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720917/2010-44
5
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo ajuste
anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte pagadora o
adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a
fonte pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação
indébita previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-
se como depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei
no 8.866, de 11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de
oferecer o rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar
o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.120 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720917/2010-44
6
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-
05.032, de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL -
FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO FATO GERADOR -
BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA FONTE
PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da
tributação na fonte se dá por antecipação do imposto devido na declaração de
ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base da ocorrência do fato
gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do lançamento de
imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos. O
lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em
nome do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de
exclusividade do imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO
NA FONTE - FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.120 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720917/2010-44
7
jurídica - no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a
falta de recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao
lançamento de ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem
Vínculo de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de
Retenção e Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho
Sem Vínculo de Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2013 COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO PESSOA JURÍDICA FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO -
SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao sócio-
administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez - Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago
Duca Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.120 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720917/2010-44
8
De fato, o documento de fls. 08 não indica o ano-base em que os valores teriam
sido pagos, com a respectiva retenção. Desse modo, não se coloca em dúvida que houve retenção,
mas sim qual o período em que ela ocorreu e o respectivo pagamento ocorreram.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame de
recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais permissivas,
interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par. ún.,
145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.120 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720917/2010-44
9
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.120 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720917/2010-44
10
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Assim, como não é possível conhecer dos documentos de fls. 33-64, é impossível
alterar as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 76
DF CARF MF
Original